Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016860-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM
QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC.

2. O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local.

3. A caracterização de
bis in idem

das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1011697-07.2022.8.11.0015, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência,
apenas para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 21204419, com a retirada do nome do Agravante a lista de Embargos da SEMA-MT (id. 89363574, na origem)
.

O efeito ativo ao recurso foi indeferido em id. 140853175.

Em suas razões (id. 140514667), a Agravante alega que, diversamente do que decidiu o Juízo
a quo
, estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência pleiteadas na inicial, diante da evidência do direito invocado.

Para tanto, repete os argumentos trazidos na exordial, aduzindo, em síntese, que:

- a infração ambiental
sub judice
já havia sido objeto de autuação pelo IBAMA, razão pela qual a que foi levada a efeito pela SEMA/MT seria inconstitucional, por incorrer em
bis in idem
;

- inexiste passivo ambiental, uma vez que respeitada a Reserva Legal de 80%, equivalente a aproximadamente 212,22 hectares, de acordo com o Cadastro Ambiental Rural; e que

- a área descrita no auto de infração corresponde à mesma área caracterizada como de uso antropizado do solo no croqui do CAR.

Postula, assim, a reforma parcial da decisão agravada, para que seja concedida
in totum
a tutela de urgência, suspendendo também o Auto de Infração n.º 210432404,
“por se tratar de ato restritivo ou de cobrança em face do Agravante”
.

Em contrarrazões (id. 148216230), o
ESTADO

Agravado refuta as alegações da Agravante, alegando, em síntese, que o Órgão Ambiental agiu em conformidade com a Legislação pertinente, diante da constatação de desmate sem autorização do Órgão competente, restando ainda demonstrado que a Agravante não comprovou a regularização ambiental da área embargada.

Ao final, postula pelo desprovimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, opinando pela anulação da decisão agravada, com remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo, ante a ausência dos requisitos legais (id. 153726171).

Recurso preparado (id. 141390651) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão agravada em 02/08/2022, com prazo para manifestação até 23/08/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 22/08/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 168130679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com base na Resolução n.º 03/2016/TP,
arguiu preliminar
de incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop para o julgamento da Ação, opinando pela anulação da decisão agravada e remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital (id. 153726171).

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento
.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.º 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”

(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44)
, razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor
Estado
ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se
Estado
ou o Distrito Federal for o
demandado
, a
ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor
, no de
ocorrência do ato ou fato
que originou a demanda, no de
situação da coisa
ou na
capital
do respectivo ente federado
.” (g.n.)

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.º 206,
in verbis
:

“
Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ
("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, com base nesse mesmo precedente, o STJ concedeu liminar na Reclamação n.º 45.367-MT (2023/0122207-0) suspendendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, anulou a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop e determinou a remessa do feito ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo,
ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital,
poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC
. Ante o exposto,
defiro o pedido de liminar para suspender a decisão proferida
nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação,
de modo a

manter o processo originário no foro domiciliar do Reclamante (6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
).” STJ, Rcl n. 45.367, Min. Francisco Falcão, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Por tais razões, sendo facultado ao Autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo
a quo
suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, constato que o Agravante pretende a reforma da decisão que lhe concedeu apenas parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, postulando o provimento do Agravo para o fim de que seja suspenso também o Auto de Infração n.º 210432404, alegando tratar-se de ato restritivo ou de cobrança em seu desfavor.

O Recurso, adianto, não comporta provimento
.

Constou da decisão agravada:

“(...) Por seu turno,
é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que,
legítima a lavratura do auto de infração
com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada
. No entanto, ao meu ver,
não se mostra razoável aplicação de termo de embargo sobre área
, como feito neste caso, se a fração de terra desmatada for passível de conversão em uso alternativo do solo, porquanto que, se promovido o licenciamento ambiental do imóvel, poderá o proprietário explorar a fração de 20 % da propriedade.

(...)

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE. “Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE
o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO Nº 21204419 e, a RETIRADA do NOME da Autora ZAVA MADEIREIRA LTDA EPP na LISTA de EMBARGOS da SEMA-MT
, até o julgamento de mérito. (...)” (id. 89363574 na origem) (g.n)

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova
prima facie
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
).

Nesse sentido dispõe o art. 300 do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que não se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito com magnitude capaz de justificar a modificação da decisão agravada e conceder
in totum
a tutela de urgência postulada na inicial, até porque, frise-se, a questão recursal limita-se apenas ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de se adentrar ao
meritum causae
.

Nessa esteira, como bem delineado pelo Juízo
a quo
na decisão agravada,
“(...)
é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que,
legítima a lavratura do auto de infração
com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada
(...)”
(id. 89363574, p. 5).

De fato, os Autos de Infração elaborados por agentes da SEMA-MT e/ou do IBAMA são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descrita, não sendo possível suspender o referido ato em sede de Agravo de Instrumento, como pretende o Agravante, uma vez que a questão carece de dilação probatória, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL

- PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE DO ATO ADMINISTATIVO
- RECURSO DESPROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade
. Logo,
para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa,
é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento
.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2023, DJe 25/06/2023) (g.n.)

No que concerne
à alegação de
bis in idem
com a multa do IBAMA
, tenho que, do mesmo modo, somente após a devida instrução processual é que será possível atestar a sua ocorrência, uma vez que os documentos juntados à inicial são insuficientes para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações efetivadas pelos Órgãos ambientais federal e estadual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
- TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REJEIÇÃO (...)
BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO
- DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE EVIDENCIADA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem
. (...)” (TJMT. N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/07/2022, DJe 14/07/2022) (g.n.)

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA - DESMATAMENTO - LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO EVIDENCIADO - INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - POSSIBILIDADADE - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - DESPROVIMENTO. (...)
A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT
.” (TJMT. N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2021, DJe 01/10/2021) (g.n.)

Com tais considerações, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023